Tribunal: TJES
Processo: 5000764-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE DA SILVA ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. ABUSIVIDADE DE RETENÇÃO DE QUASE TOTALIDADE DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA RETENÇÃO ABUSIVA E DEMORA NA DEVOLUÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação onde a Autora/Recorrida, CRISTIANE DA SILVA ALVES, alega ter contratado uma cota de consórcio com a Ré/Recorrente, efetuando um pagamento total de
R$ 1.500,00
. Por motivos pessoais, solicitou o cancelamento e foi informada de que a restituição ocorreria apenas no término do grupo. Com o encerramento do grupo, a Recorrida recebeu a quantia irrisória de
R$ 50,98
, o que considerou abusivo. Postulou a inexigibilidade da multa contratual, a redução proporcional da taxa de administração, a devolução do valor remanescente (
R$ 1.401,02
) e indenização por
danos morais
.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
Condenar a ré na devolução imediata da quantia paga pela autora de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo com a ré. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde o desembolso;
Condenar
a ré ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, corrigidos monetariamente

pela taxa SELIC desde a data da citação.

3. a parte Ré, suscita preliminar de impugnação a justiça gratuita e no mérito sustenta que o cálculo que resultou na devolução de R$ 50,98 está em conformidade com a Lei (art. 22 e 30) e as diretrizes da ABAC. Já a parte Autora, por via de contrarrazões (ID n.º 14601666), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A Recorrente insurge-se contra a alegada concessão da gratuidade de justiça à parte Recorrida. Contudo, a própria sentença de primeiro grau consignou que a discussão estava
prejudicada
, uma vez que no rito dos Juizados Especiais Cíveis,
não há condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau
.

6. Passo ao mérito. A conduta da Recorrente de reter mais de
96%
do valor pago (restituindo R$ 50,98 de R$ 1.500,00) é flagrantemente
abusiva
e cria um desequilíbrio contratual severo, em afronta à boa-fé objetiva e à proteção do consumidor. A sentença corretamente afastou a cláusula penal por desistência, pois sua aplicação, mesmo prevista em contrato, está
condicionada à prova do efetivo prejuízo
causado ao grupo pela saída do consorciado, ônus do qual a administradora
não se desincumbiu
. A mera alegação da Recorrente de que a cláusula penal dispensa comprovação de prejuízo não se sustenta diante do entendimento do STJ (Súmula 7/STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS).

7. Quanto as taxas de Adesão, Seguro e Fundo de Reserva
,
a exclusão dessas retenções está correta, pois tais cobranças, quando não utilizadas ou desprovidas de amparo fático e legal, tornariam a devolução do capital da Recorrida uma "mera ficção jurídica". A sentença, ao determinar a restituição integral do valor pago descontada apenas a taxa de administração proporcional, acertou ao afastar as demais deduções de caráter abusivo.

8. Embora a Súmula 538 do STJ assegure a liberdade da administradora para fixar a taxa de administração, a cobrança do percentual total por um período de gestão
inferior a um mês
é manifestamente
desproporcional e ilegal
, violando a boa-fé objetiva. A determinação de retenção da taxa de administração
proporcional ao tempo de permanência
no consórcio se demonstra justa e adequada.

9. A conduta da Recorrente de reter a quase totalidade do valor ultrapassa o mero dissabor contratual. A sentença, ao aplicar a indenização, reconheceu o dano moral, que também se justifica pela teoria do desvio produtivo do consumidor, pois houve desperdício do tempo útil da Recorrida para resolver um problema criado e recusado a ser resolvido de forma justa pela fornecedora. O
quantum
indenizatório de
R$ 2.000,00
é razoável e atende à dupla função compensatória e pedagógica, não merecendo a redução subsidiária pleiteada.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)